Tribunal: TJDFT
Processo: 0005397-82.2011.8.07.0002
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Processual civil. Cumprimento de sentença. Penhora. Frustração. Novas diligências. Postulação pelo credor. Deferimento pelo juiz. Determinação de pagamento de custas processuais intermediárias. Inércia. Situação de abandono processual. Qualificação. Inocorrência. Intimação pessoal. Ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Inexistência. Extinção da pretensão executória sob essa fundamentação. Insubsistência. Princípio da razoável duração do processo. Interpretação. Exegese conforme sua destinação. Abandono. Qualificação. Crise na relação processual por desídia da parte autora. Pressupostos. Paralisação do fluxo processual por mais de um trintídio e intimação pessoal e por publicação. Pressupostos ausentes. Interesse de agir. Subsistência. Demora na ultimação da penhora. Procedimento legalmente estabelecido. Suspensão do trânsito processual até o advento da prescrição (CPC, arts. 485, III, 921 E 924). Sentença terminativa. Recurso provido. Sentença cassada.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação aviada em face da sentença que, resolvendo o cumprimento de sentença manejado pelo apelante, extinguira-o, sem resolução do mérito, ou seja, realização do débito em execução, ao estofo de que, conquanto devidamente intimado para recolher as custas intermediárias alusivas ao cumprimento do mandado de penhora a ser extraído, não acudira à determinação, obstando o curso regular da pretensão, por ausência de pressuposto fundamental de constituição da marcha processual.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do apelo cinge-se à aferição da subsistência de lastro apto a legitimar a extinção do processo, consubstanciada na ausência de manifestação, pelo credor, volvida a impulsionar a marcha processual, em razão do inadimplemento das custas da diligência requerida e posteriormente deferida pelo Juízo a quo.
III. Razões de decidir
3. A caracterização do abandono como fato apto a legitimar a extinção da ação, sem resolução do mérito, tem como pressuposto o estabelecimento de crise na relação processual que, redundando na paralisia do seu fluxo por mais de 30 (trinta) dias, enseja que a parte autora seja intimada, por publicação e pessoalmente, para impulsioná-lo, resultando da sua inércia após a realização dessas medidas a qualificação da desídia processual, legitimando, então, a extinção do processo (CPC, art. 485, III).
4. A desconsideração dos pressupostos estabelecidos pelo legislador como indispensáveis à qualificação do abandono, notadamente a paralisação do fluxo processual por mais de um trintídio e a prévia intimação pessoal e por publicação da parte inerte, derivando do objetivo teleológico do processo, que é viabilizar a realização do direito material e pacificação dos conflitos sociais, determina a invalidação do provimento que coloca termo à relação processual por não ter restado materializado o abandono na forma estabelecida como apta a legitimar essa resolução (CPC, art. 485, § 1o).
5. A demora havida na consumação da penhora, se não aperfeiçoada a prescrição nem o abandono na forma exigida, ou seja, mediante prévia intimação da parte, pessoalmente, e do seu patrono, por publicação, para impulsionarem o curso processual, não legitima a extinção da execução ou da fase executiva sob o prisma da ausência de pressuposto processual, porquanto a demora somente enseja repercussão no trânsito da prescrição, podendo irradiar, pois, efeitos materiais, não legitimando, contudo, a extinção da pretensão executória, salvo se qualificado o abandono, tanto que o legislador não inserira a situação como apta a legitimar a extinção do processo mediante provimento terminativo, estabelecendo, em verdade, frustrada a constrição, o procedimento a ser encaminhado pelo juiz da causa, inclusive de ofício (CPC, arts. 485, 921 e 924).
6. O princípio da razoável duração do processo que fora içado à condição de direito e garantia fundamental (CF, art. 5o, LXXVIII) destina-se a assegurar à parte que invoca a tutela jurisdicional a obtenção do pronunciamento almejado dentro de prazo que se afigura razoável, não podendo ser desvirtuado da sua origem etiológica e transmudado em lastro para irradiar crise na relação processual e legitimar a extinção do processo sem a resolução da pretensão formulada ou, no caso de execução, satisfação do crédito perseguido, ainda que transite além de prazo razoavelmente assimilável, se persistente o interesse na obtenção da prestação judicial pretendida.
7. A primazia na resolução do mérito, e, nos casos de execução, realização do crédito que faz o objeto da ação, afina-se com o objetivo do processo, pois vocacionado a funcionar como simples fórmula instrumental de aplicação do direito material, ensejando que sua extinção, sem resolução com aquele alcance, é regra de exceção, somente sendo admissível nas situações expressamente pontuadas (CPC, art. 485), e, assim, acervo de processos em curso, mas não estacionados por motivação imputável ao Judiciário, não pode orientar a criação de mecanismos destinados à redução do estoque à margem do direito processual posto e sem aplicação do direito material ao caso concreto.
IV. Dispositivo
8. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Unânime.